Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DO MENOR INFRATOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
2. A grave ameaça contra pessoa exercida com emprego de faca, bem como a reiteração na seara infracional, permite a aplicação da medida de internação, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar o abrandamento da medida socioeducativa imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.
3. Mesmo diante da confissão espontânea do apelante, não procede o pedido de abrandamento da medida, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena retributiva ou punitiva. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
4. Recurso conhecido e desprovido.